Tribunal: TJDFT
Processo: 0712264-21.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-07-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0712264-21.2019.8.07.0018 RECORRENTE: MARIA JULIA DA ANUNCIAÇÃO RODRIGUES RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. REMESSA NECESSÁRIA. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR DA SECRETARIA DE SAÚDE. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE TÉCNICO-ADMINISTRATIVA (GATA). LEI 5.008/12. REAJUSTE SALARIAL. PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA. AUSÊNCIA. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE EFETIVAR O AUMENTO PRETENDIDO. 1. A Lei no 5.008/12 reestruturou as tabelas de vencimentos da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal e fixou os respectivos salários de seus integrantes a partir de 1o de setembro de 2013, 2014 e 2015. 2. As exigências dispostas no art. 169 da CF/88, art. 157 da LODF, bem como na Lei de Responsabilidade Fiscal e na Lei de Diretrizes Orçamentárias, que subordinam a concessão de vantagem ou aumento de remuneração mediante prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes, constituem pressupostos de eficácia para autorizar os pagamentos. 3. As declarações do ente federado, na condição de gestor do orçamento, gozam de presunção de veracidade, não sendo suficiente para afastar tal presunção a alegação de que o trâmite regular da lei, junto ao Poder Legislativo e Executivo Distritais, é suficiente para demonstrar a previsão orçamentária dos valores questionados. 4. Muito embora não desconheça decisão dos Tribunais Superiores no sentido de que não se pode permitir, indefinidamente, o descumprimento do reajuste previsto, impor ao Distrito Federal a implementação dos referidos reajustes de forma ilegal e inconstitucional, implica atribuir ao Estado sua completa falência financeira e aos gestores o descumprimento de regras básicas de responsabilidade fiscal. 5. Recurso voluntário e remessa necessária conhecidos e providos. A recorrente, após afirmar a existência de repercussão geral, aponta violação aos seguintes dispositivos constitucionais: a) artigo 37 da Constituição Federal, sob o argumento de que a não implementação do reajuste pleiteado viola o Princípio da Legalidade; b) artigo 169 da CF, sustentando que havia previsão orçamentária, dotação e autorização legal para a realização dos reajustes. Assevera que o recorrido não poderia utilizar sua condição financeira como artifício para adotar atos contrários às normas regulamentares estabelecidas pelo Poder Legislativo, sob pena de enriquecimento ilícito. Acrescenta que o Distrito Federal é responsável por sua organização orçamentária, não lhe sendo possível se escusar à aplicação da lei por situação por ele ocasionada. Requer, ainda, a gratuidade de justiça e que as publicações sejam realizadas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR (OAB/DF 52.325) e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT (OAB/DF 52.327). II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado nos termos do artigo 99, § 7°, do Código de Processo Civil, segundo o qual “Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo, incumbindo ao relator, neste caso, apreciar o requerimento e, se indeferi-lo, fixar prazo para realização do recolhimento”. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso extraordinário não deve ser admitido, porquanto a recorrente não indicou corretamente o permissivo constitucional que o autoriza (ARE 1305501 AgR-segundo, Relator ROBERTO BARROSO, DJe 26/5/2021). Mesmo que fosse possível superar tal óbice, o apelo não comportaria seguimento quanto à indicada ofensa aos artigos 37 e 169 da Constituição Federal, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral. Isso porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 5.008/2012), bem como o reexame do acervo probatório acostado aos autos, imunes ao recurso extremo por força dos enunciados 279 e 280, ambos da Súmula do STF. Nesse sentido, confira-se o ARE 1282001 AgR-segundo (Relator Min. Luiz Fux, DJe 8/3/2021). Quanto ao pedido de concessão de gratuidade de justiça, é entendimento assente no STJ de que “(...) é viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito” (AgInt no AREsp 1080542/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, DJe 9/6/2021). No mesmo sentido é o ARE 1272924 ED-AgR-ED, Relator LUIZ FUX, DJe 1°/7/2021. Por essa razão, o pedido deve ser submetido ao juízo natural para a análise da questão, se o caso. Por fim, determino que as publicações sejam feitas em nome dos advogados VICTÓRIO ABRITTA AGUIAR (OAB/DF 52.325) e MILENA PALMEIRA REIS CALDEIRA BRANT (OAB/DF 52.327). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010